Tribunal: STF
Processo: RE 1057748
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em decorrência da sucumbência recíproca, fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios.
    A parte recorrente sustenta que “não se trata na hipótese de uma causa de valor inestimável ou irrisório, de modo que não se aplica o § 8º. Tal é a razão pela qual a parte ora agravante vem pugnar pela reforma da decisão ora agravada, a fim de que neste ponto, venha a aplicar a fixação de honorários em termos percentuais, consoante o disposto nos §§ 2º a 6º e 11 do art. 85 do CPC/15”.
    No ponto, assiste razão à parte agravante.
    O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
    No caso, como não é possível apurar o valor da condenação, nem mensurar o proveito econômico obtido, cumpre observar como parâmetro para a fixação dos honorários o valor da causa, que está estimado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), o que atrai a aplicação do art. 85, § 2º do CPC/2015.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida apenas com relação aos honorários arbitrados, para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida:
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para determinar aplicação do prazo prescricional trintenário em relação ao FGTS. Em decorrência da sucumbência recíproca, as custas serão divididas igualmente, assim como o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada uma das partes, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Ressalva-se o deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator